Tribunal: TJSP
Processo: 2154799-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou que ao autor que providenciasse a documentação necessária à nova citação da requerida – Agravante alega que a citação anterior foi devidamente efetuada e não padece de nulidade – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou que ao autor que providenciasse a documentação necessária à nova citação da requerida – Agravante alega que a citação anterior foi devidamente efetuada e não padece de nulidade – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154799-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIERLUIGI
UMBERTO INGEGNERI, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154799-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.721
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2154799-69.2020
Comarca: Foro Central Cível (26a. Vara Cível)
Agravante: Pierluigi Umberto Ingegneri
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto no. 5.721
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou que ao
autor que providenciasse a documentação necessária à nova
citação da requerida Agravante alega que a citação anterior foi
devidamente efetuada e não padece de nulidade Questão que não
pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do
CPC Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade
mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de
apelação ou nas contrarrazões Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão que determinou que o autor, ora agravante, providenciasse nova
citação da requerida.
Alega o agravante que propôs ação com o intuito de que a agravada fosse
compelida a mantê-lo, juntamente com sua dependente, no plano de saúde nas mesmas
condições da apólice vigente na época da rescisão do contrato de trabalho, mas com a
adesão do requerente à categoria “Quarto Nacional”. A antecipação de tutela foi indeferida
por decisão confirmada em grau recursal. O juízo a quo entendeu que a citação não é
válida, determinando que o agravante apresentasse os documentos societários da ré e
providenciasse nova citação, em endereço válido. Afirma ser cognoscível o recurso, tendo
em vista que a decisão pode ocasionar a extinção do feito. Afirma ser valida a citação,
porquanto o AR foi firmado por funcionário de uma das filiais da empresa.
É o relatório.
A questão não pode ser conhecida, porquanto não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Nem se pode falar em
taxatividade mitigada porque a hipótese prescinde de urgência, e não há risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154799-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.721
3
provimento jurisdicional. Inexiste urgência, já que basta a tomada das providências
determinadas pelo juízo para se evitar a extinção do processo. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Valor da causa. Recurso interposto pela
autora contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2104616-94.2020.8.26.0000, de 03 de junho de 2020, Rel. Des.
Carlos Dias Mota).
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Deferimento para
determinar a realização de prova pericial. Medida atacada não incluída no rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada inaplicável. Decisão
combatida no agravo de instrumento proferida antes da publicação das decisões do REsp
no 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Exegese do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (Agravo
Interno Cível no 2022336-03.2019.8.26.0000/50000, de 25 de junho de 2019, Rel. Des.
Jairo Brazil Fontes Oliveira).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS”
Insurgência contra decisão que encerrou a instrução probatória e reputou desnecessária a
produção de prova testemunhal Matéria que não se insere no rol taxativo de hipóteses
recursais, previsto no art. 1015, do CPC Precedente - Inadmissibilidade do agravo
RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de Instrumento no 2109551-17.2019.8.26.0000,
de 24 de junho de 2019, Rel. Des. Ana Catarina Strauch).
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154799-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.721
4